Tribunal: TRF3
Processo: 5021213-88.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
94/366)

5021213-88.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 E SEGUINTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO.

- A saúde é direito constitucionalmente assegurado, disciplinado nos arts. 196 e seguintes da Constituição Federal.

- Compete ao Estado a garantia da saúde mediante a execução de política de prevenção e assistência à saúde, com a disponibilização dos serviços públicos de atendimento à população, tendo a Constituição Federal delegado ao Poder Público, competência para editar leis, objetivando a regulamentação, fiscalização e controle dos serviços e ações da saúde.

- O tratamento medicamentoso gratuito deve atingir a todas as necessidades dos que dele buscam, significando não somente devidos os remédios e tratamentos padronizados pelo Ministério da Saúde, como todos aqueles também porventura sejam necessários às particularidades de cada um.

- Comprovação da necessidade do tratamento, bem como a urgência a justific

Inteiro teor:
94/366)

5021213-88.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 E SEGUINTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO.

- A saúde é direito constitucionalmente assegurado, disciplinado nos arts. 196 e seguintes da Constituição Federal.

- Compete ao Estado a garantia da saúde mediante a execução de política de prevenção e assistência à saúde, com a disponibilização dos serviços públicos de atendimento à população, tendo a Constituição Federal delegado ao Poder Público, competência para editar leis, objetivando a regulamentação, fiscalização e controle dos serviços e ações da saúde.

- O tratamento medicamentoso gratuito deve atingir a todas as necessidades dos que dele buscam, significando não somente devidos os remédios e tratamentos padronizados pelo Ministério da Saúde, como todos aqueles também porventura sejam necessários às particularidades de cada um.

- Comprovação da necessidade do tratamento, bem como a urgência a justificar a concessão da tutela.

- Existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação da União no funcionamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único, da Constituição Federal.

- Agravo improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021213-88.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL

AGRAVADO: MARIA MERCEDES REZADOR

Advogado do(a) AGRAVADO: ONELIO ARGENTINO - SP59080

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021213-88.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL

AGRAVADO: MARIA MERCEDES REZADOR

Advogado do(a) AGRAVADO: ONELIO ARGENTINO - SP59080

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO FEDERAL em face de decisão que, em sede de ação ordinária, deferiu parcialmente a tutela provisória antecipada para determinar às rés que forneçam à agravada o medicamento Rituximabe 500mg injetável (por frasco ampola de 500ml), nas quantidades prescritas, garantindo o fornecimento contínuo desde que apresentada prescrição médica atualizada pela agravada, observando-se, inclusive, eventual alteração da quantidade prescrita por médico responsável.

Alega a agravante, em síntese, que cabe à União o repasse de verbas para fomentar o sistema, o que já foi feito, e aos demais Entes Federados incube fornecer o medicamento ao usuário do SUS. Aduz que, nas ações ajuizadas contra a União Federal não se admite o provimento liminar, tal qual preceitua o artigo 1o da Lei 8.437/92. Por fim, alega que para verificação da existência da doença é necessária a dilação probatória, e, assim, estaria afastada a evidência e urgência da medida.

Efeito suspensivo indeferido.

Com contrarrazões.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021213-88.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL

AGRAVADO: MARIA MERCEDES REZADOR

Advogado do(a) AGRAVADO: ONELIO ARGENTINO - SP59080

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Por primeiro, não assiste razão à agravante na alegação de que a liminar pleiteada não deva ser concedida por produzir efeito satisfativo de direito, fundamentada na Lei no 8.437/92. Esta lei proíbe apenas as medidas liminares que esgotem, no todo ou em parte, o objeto da ação, que não é o caso aqui pleiteado.

Com efeito, a saúde é direito constitucionalmente assegurado, encontrando-se disciplinado no art. 196 e seguintes da Constituição Federal. Infere-se, daí, competir ao Estado a garantia da saúde mediante a execução de política de prevenção e assistência à saúde, com a disponibilização dos serviços públicos de atendimento à população, tendo a Constituição Federal delegado ao Poder Público competência para editar leis, objetivando a regulamentação, fiscalização e controle dos serviços e ações da saúde.

Destarte, negar à recorrida o tratamento médico pretendido implica desrespeito às normas constitucionais que garantem o direito à saúde e à vida.

Por outro lado, o tratamento medicamentoso gratuito deve atingir a todas as necessidades medicamentosas dos pacientes, significando que não só são devidos os remédios e tratamentos padronizados pelo Ministério da Saúde, como todos aqueles que porventura sejam necessários às particularidades de cada um. A padronização significa que os tratamentos padronizados serão os habitualmente fornecidos, o que não impede que o SUS forneça outro tipo de tratamento indispensável.

Saliente-se, outrossim, que o fornecimento do medicamento requerido pela agravada depende do atendimento aos requisitos elencados pelo E. STJ ao analisar o REsp 1.657.156, afetado pela Primeira Seção desta Corte, para julgamento pelo sistema dos recursos repetitivos, envolvendo questão submetida a julgamento que trata da "obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos não contemplados na Portaria 2.982/2009, do Ministério da Saúde (Programa de Medicamentos Excepcionais)", pelo poder público, quais sejam:

1 - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

2 - Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito;

3 - Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

No caso em tela, restou comprovada a necessidade do tratamento, bem como a urgência a justificar a concessão da tutela, nos termos em que deferido pela r. decisão recorrida.

A documentação acostada comprova que a agravada é portadora de artrite reumatoide (CID M05.0), diagnosticada em 2010. Ademais, a agravada trouxe elementos hábeis a comprovar o preenchimento dos requisitos acima mencionados.

Quanto ao pedido de redirecionamento, cabe observar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação da União no funcionamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único, da Constituição Federal. A esse respeito decidiu o C. STJ:

"O funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que, qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros"

(REsp 854.316/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05.09.2006, DJ 26.09.2006 p. 199).

Assim, deve ser mantida a r. decisão agravada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 E SEGUINTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO.

- A saúde é direito constitucionalmente assegurado, disciplinado nos arts. 196 e seguintes da Constituição Federal.

- Compete ao Estado a garantia da saúde mediante a execução de política de prevenção e assistência à saúde, com a disponibilização dos serviços públicos de atendimento à população, tendo a Constituição Federal delegado ao Poder Público, competência para editar leis, objetivando a regulamentação, fiscalização e controle dos serviços e ações da saúde.

- O tratamento medicamentoso gratuito deve atingir a todas as necessidades dos que dele buscam, significando não somente devidos os remédios e tratamentos padronizados pelo Ministério da Saúde, como todos aqueles também porventura sejam necessários às particularidades de cada um.

- Comprovação da necessidade do tratamento, bem como a urgência a justificar a concessão da tutela.

- Existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação da União no funcionamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único, da Constituição Federal.

- Agravo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.